Tribunal: TJSP
Processo: 0002017-92.2013.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Tributário – Isenção – Importação de substância para elaboração de fertilizante como matéria prima – Ausência de omissão, contradição, ou obscuridade – Acordão que analisou todas as questões apresentadas - Embargos de declaração rejeitados.